Tribunal: TJSP
Processo: 0022527-77.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Incidente de des consideração de personalidade jurídica. Acordo inadimplido. Dívida oriunda de contrato de franquia. Recurso distribuído após 09.02.2011. Competência preferencial da 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial – Resolução no 623/2013, Art. 6o, deste E. Tribunal de Justiça – Competência da Câmara suscitante reconhecida.